Tribunal: TJDFT
Processo: 0701610-93.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. FURTO DO VEÍCULO SEGURADO. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DO RASTREADOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. “Tem sido comum o surgimento de associações ou cooperativas criadas com o intuito de garantir proteção como alternativa às seguradoras, que normalmente praticam valores mais elevados. 2.1. Portanto, o ‘Programa de Proteção Veicular’ tem natureza jurídica similar ao contrato de seguro, diferenciando-se deste em razão de ser realizada por entidades associativas. O risco é partilhado entre seus membros, por meio de cobrança de contraprestação de seus associados, cuidando-se de obrigação semelhante ao prêmio pago pelo segurado no contrato de seguro.” (Acórdão 1239743, 07048597020198070005, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. Há entendimento jurisprudencial desta e. Corte de Justiça no sentido de que, por apresentar características semelhantes ao contrato de seguro, o contrato de proteção veicular deve ser submetido às mesmas normas previstas para os contratos de seguro. Ademais, aplica-se à relação jurídica as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a associação e o associado enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de fornecedor e consumidor.

3. Resta incontroverso nos autos que houve a instalação do rastreador e a ausência de comparecimento para realizar manutenção do equipamento não implica reconhecimento de que o associado tenha, intencionalmente, agravado o risco objeto do contrato, ou revelado conduta determinante para a ocorrência do sinistro, de modo a ensejar a negativa de cobertura.

4. Deve ser deduzido da cobertura o montante devido a título de cota de participação, consoante previsão contratual.

5. Deu-se parcial provimento ao recurso.